Tribunal: TCU
Processo: 014.677/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) 10a Companhia de Engenharia de Combate em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Outras áreas, Não pagamento de despesas médico-hospitalares do menor PRBC, filho do Sr. FELIPE RUAN BEZERRA CABRAL, no percentual de 20% (vinte por cento) de todos os valores gastos e não pagos, em virtude do tratamento médico no Hospital Militar de Área (HMAR) e Organização Civil de Saúde (OCS) contratadas, que ensejou em Dano ao Erário. (no da TCE no sistema: 1640/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 6620/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela 10a Companhia de Engenharia de Combate em desfavor de Felipe Ruan Bezerra Cabral (na condição de beneficiário do Fusex), em razão da falta de pagamento de despesas médico-hospitalares do Fundo de Saúde do Exército (Fusex), no percentual de 20% de todos os valores gastos e não pagos, em virtude de tratamento médico do beneficiário e de seus dependentes no período de agosto de 2019 a fevereiro de 2024 (peças 21, 29 e 30); Considerando que a irregularidade motivadora da TCE consiste no inadimplemento de despesas indenizáveis relativas à assistência médico-hospitalar prestada em favor do responsável, totalizando prejuízo original de R$ 621.285,34, conforme apurado no Relatório de Tomada de Contas Especial (peça 45); Considerando, contudo, que o Fusex é custeado por contribuições e indenizações dos beneficiários, de maneira que a aludida dívida possui natureza civil, não configurando desfalque, desvio de recursos ou ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico; Considerando, portanto, que não subsistem os fundamentos para o prosseguimento da TCE, em razão da ausência de pressupostos válidos para desenvolvimento regular do processo, devendo o feito ser arquivado sem julgamento do mérito, conforme disposto no art. 212 do Regimento Interno do TCU e no art. 5o, caput , da IN TCU 98/2024; Considerando que a jurisprudência do Tribunal tem reiteradamente reconhecido que débitos de beneficiários do Fusex não podem ser cobrados mediante TCE ( Acórdão 11227/2023-TCU-Primeira Câmara , Rel. Min. Jorge Oliveira; 2755/2025-2a Câmara, Rel. Min. Augusto Nardes; 3236/2025-2a Câmara, Rel. Min. Jhonatan de Jesus; 4811/2025-TCU-2a Câmara, Rel. Min. Aroldo Cedraz); e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 54-56) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 60), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 169, inciso VI, 201, § 3o, e 212, do RITCU, c/c art. 5o, caput , da Instrução Normativa TCU 98/2024; e b) informar a prolação do presente Acórdão ao Centro de Controle Interno do Exército e à 10a Companhia de Engenharia de Combate, devendo ser adotadas as providências administrativas e judiciais cabíveis com o objetivo de efetuar a cobrança da dívida decorrente da falta de ressarcimento das despesas indenizáveis relativas aos serviços médico-hospitalares prestados ao ex-militar. 1. Processo TC- Processo 014.677/2025-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Felipe Ruan Bezerra Cabral (XXX.187.114-XX). 1.2. Órgão: 10a Companhia de Engenharia de Combate. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.